Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710632-65.2020.8.07.0004 RECORRENTES: ADJ LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA E JOSÉ ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR RECORRIDA: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. VALOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. O ônus probatório sobre o pagamento da cobrança recai sobre a parte devedora, sob pena de imputar a parte credora a produção de prova impossível, também denominada prova diabólica, uma vez que não se pode exigir a comprovação de fato negativo, no caso, o não pagamento pelo devedor. 3. A cláusula penal tem como objetivo estabelecer uma multa ou uma forma de indenização pelo descumprimento ou atraso no cumprimento de obrigação contratualmente pactuada. 4. O termo contratual que tem a finalidade de indenização por inadimplemento da obrigação possui natureza jurídica de cláusula penal, conforme art. 409 do CC. 5. No tocante aos danos morais, tem-se que a sua caracterização demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade. 6. Não há abusividade da cláusula penal que não excede o valor da obrigação principal, sendo cabível a redução equitativa, nos moldes do art. 413 do CC, quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se a penalidade for manifestamente excessiva. 7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, §1o, 1.022, todos do Código de Processo Civil, 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a estes dispositivos; b) artigos 113 e 413, ambos do Código Civil, defendendo que a penalidade da cláusula sexta, parágrafo único, não respeita os princípios basilares que norteiam o contrato, pois causa expressivo enriquecimento ilícito e desequilíbrio econômico, além de ferir a boa-fé objetiva. Sustentam que a cláusula penal que estabelece um patamar superior a 10% sobre os montantes pagos é abusiva. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pedem a concessão de gratuidade de justiça (ID 63615575). Em contrarrazões, QUALIDADE ALIMENTOS LTDA requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 65165006). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamentam seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (TJDFT). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11, 489, §1o, 1.022, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois o recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ainda que tais óbices fossem superados, descaberia dar trânsito ao apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque “inexiste violação dos arts. 11, 489, II, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.354.829/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Além disso, em relação à apontada ofensa ao artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal já assentou o STJ que “é inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento" (AgInt no REsp n. 2.126.054/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113 e 413, ambos do Código Civil, porquanto, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ademais, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de QUALIDADE ALIMENTOS LTDA de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015